Tribunal: TJBA
Processo: 0000405-87.2009.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000405-87.2009.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE AUGUSTO MAGALHAES GOMES

Advogado(s)
:
RODOLFO FERREIRA SLUJALKOVSKY, MARIA ISABELA ALMEIDA SLUJALKOVSKY

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, FABRICIO ALVES MARIANO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMUNICAÇÃO DE CRIME POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO CONSUMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO INTEGRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em razão da sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
Fato relevante.
O apelante alega que a concessionária incorreu em ato ilícito ao comunicar à autoridade policial a suposta prática de fraude no consumo de energia elétrica em seu imóvel, causando-lhe prejuízos morais com a instauração de inquérito policial e posterior ação penal. Pleiteia também o deferimento integral da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a comunicação de crime à autoridade policial pela concessionária de energia elétrica, baseada em elementos técnicos que indicavam irregularidades no consumo, configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável; e (ii) saber se é devido o deferimento integral da gratuidade da justiça ao apelante.

III. Razões de decidir

4.
O apelante comprovou ter se aposentado por idade junto ao Regime Geral da Previdência Social e auferir benefício previdenciário equivalente a um salário mínimo. Ante a demonstração do decréscimo em sua capacidade econômica em relação à condição inicial de comerciante, justifica-se o deferimento integral da gratuidade da justiça.

5.
A comunicação à autoridade competente, quando baseada em elementos técnicos concretos diante da constatação de desvio identificado por prepostos da concessionária em inspeção técnica, configura exercício regular de direito nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

6. A perícia oficial constatou a existência de irregularidade no medidor, tendo encontrado orifício longitudinal no eletroduto embutido na alvenaria, concluindo pela existência de indícios de utilização de energia elétrica sem o devido faturamento em época anterior.

7.
A sentença criminal não absolveu o autor por negativa de autoria ou inexistência do fato, tendo apenas decretado a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, o que não implica negativa de autoria.

8. Ausência de comprovação de má-fé ou erro grosseiro por parte da concessionária na comunicação do fato à autoridade policial, não sendo possível imputar-lhe os danos decorrentes da persecução penal promovida pelos órgãos competentes

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido apenas para deferir integralmente a gratuidade da justiça ao apelante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 98, § 5º, e 1.012, caput; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 745.351, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.06.2017; STJ, REsp 470.365, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.10.2003; Tema 1.059 dos Recursos Repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000405-87.2009.8.05.0072
, em que figuram como apelante JOSE AUGUSTO MAGALHAES GOMES e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para deferir a Gratuidade da Justiça integralmente, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08